Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009381-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIELLA JULIA HERANE SCHAUREN - CPF: 054.227.671-28 (RECORRENTE), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1009381-58.2025.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
GABRIELLA JULIA HERANE SCHAUREN.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. OPÇÃO VOLUNTÁRIA DO PASSAGEIRO PELO NOVO HORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão da alteração do voo originalmente contratado para o dia 23/01/2025, no trecho Natal/RN – Cuiabá/MT, com remarcação para o dia 24/01/2025, às 02h20. A parte autora alega prejuízos decorrentes da mudança, enquanto a companhia aérea sustenta ter informado a alteração com antecedência e ofertado opções de reacomodação sem custos adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alteração do voo previamente comunicada ao passageiro, com reacomodação voluntariamente aceita em novo horário, configura falha na prestação do serviço, apta a gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas do transporte aéreo, inclusive internacional, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF (RE 646.331/RJ – Tema 210).

O transportador responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, conforme art. 14 do CDC. Entretanto, é ônus da parte autora comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Nos termos do art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, a alteração programada de voo deve ser comunicada com antecedência mínima de 72 horas, com opções de reacomodação e reembolso, facultadas ao passageiro.

No caso, a alteração foi informada com antecedência suficiente (20/01/2025), sendo a nova data escolhida voluntariamente pela consumidora, sem custo adicional, conforme provas dos autos.

Não houve demonstração de gastos decorrentes da alteração do voo, tampouco de atraso em conexão superior a quatro horas, ou outro fato apto a configurar prejuízo concreto, ou abalo extrapatrimonial.

A mera alteração de itinerário, com aviso prévio e aceitação espontânea, configura exercício regular do direito pela companhia aérea e não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A alteração de voo previamente comunicada ao consumidor com a antecedência exigida e reacomodação ofertada sem custos não configura falha na prestação do serviço.

A opção voluntária do passageiro por novo horário de voo, sem demonstração de vício de consentimento ou prejuízo concreto, afasta a responsabilidade civil da companhia aérea.

O dano moral não se presume quando a modificação contratual é regular, informada com antecedência e aceita pelo consumidor.

É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive quanto à existência de dano efetivo decorrente da alteração do serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20/05/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1022627-50.2023.8.11.0015, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 10/04/2025; TJMT, Recurso Inominado no 1036740-14.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 288021431, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por
dano moral
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Preliminarmente: aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC;

2.

Mérito: alteração de voo comunicada;

3.

Ausência de dano moral;

4.

Termo inicial dos juros de mora: a partir da citação;

5.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão nos termos expostos.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta a ocorrência de litigância de má-fé. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, para o trecho entre Natal/RN e Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 23/01/2025, às 02h10, e chegada ao destino às 07h35 do mesmo dia. Todavia, o voo foi cancelado e remarcado para 24/01/2025, às 02h20, ocasionando uma alteração de 24 horas na viagem.

Alega que a modificação unilateral do horário da viagem lhe causou prejuízos, uma vez que teve gastos com hotel, alimentação e transporte, razão pela qual requer a responsabilização da reclamada, a título de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta que foram adotadas as providências cabíveis em favor da parte autora, em razão de justificada alteração de malha aérea. Aduz, ainda, que a notificação da mudança foi encaminhada com a antecedência mínima exigida (20/01/2025), tendo a reclamante optado pela remarcação da data e do horário, sem custos, para a opção que lhe pareceu mais conveniente.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Registro que, no caso, não há controvérsia acerca dos horários de saída e chegada, tampouco quanto à comunicação da alteração do voo, mas apenas em relação à demora decorrente da imposição de novos horários, uma vez que o voo da reclamante, inicialmente previsto para o dia 23/01/2025, às 02h10, foi cancelado e remarcado para o dia seguinte, 24/01/2025, às 02h20.

Assim, analisando o contexto fático-probatório constante nos autos, embora tenha ocorrido a remarcação do voo para o dia seguinte,
verifica-se que a reclamada ofertou opção de embarque ainda no dia 23/01/2025, a qual não foi aceita pela reclamante
, que optou por viajar no dia seguinte,
em razão da maior comodidade dos horários, em comparação ao trecho originalmente proposto
.

Desse modo, ainda que tenha havido alteração no voo,
não há que se falar em falha na prestação do serviço
, uma vez que é incontestável que a reclamante teve ciência da alteração e optou, voluntariamente, pela remarcação para data e horário que melhor lhe conviessem, sem qualquer custo adicional.

A alegação de gastos com hotel, alimentação e transporte não se sustenta,
diante da ausência de comprovação das despesas
, uma vez que a nota fiscal juntada no ID 288021423, pág. 9, referente à reserva no 859516, está emitida em nome de terceiros e informa que o
check-in
foi realizado em 15/01/2025, e o
check-out
em 23/01/2025, ou seja, anteriormente à alteração da estadia.

De igual modo,
a parte autora não comprovou que o atraso do voo de conexão em Confins/MG
(ID 288021423, pág. 6)
tenha ultrapassado quatro horas
, conforme exigido pelo art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Dessa forma, considerando que pequenos atrasos no transporte aéreo são toleráveis e a parte autora aceitou, espontaneamente, a solução apresentada pela companhia aérea, não se constata má prestação do serviço. Portanto, não há que se falar em existência de ato ilícito, condição indispensável à configuração do abalo moral.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400/ANAC. ACEITAÇÃO DO NOVO VOO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa aérea comunicou previamente a consumidora acerca da alteração do itinerário, em prazo suficiente e de forma adequada, reacomodando-a em novo voo.
Constatada a anuência expressa da consumidora ao novo itinerário, sem prova de vício de consentimento ou falha adicional na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência.
(N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025) (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
. Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência.
4. O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5.
A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço.
6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (grifei).

Desse modo,
tendo em vista a anuência da reclamante com a alteração do voo
, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial merece reparo.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pela recorrida, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedente
o pedido inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025